Tribunal: TJSP
Processo: 1011675-85.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – admissibilidade da tarifa de registro de contrato, mas não da tarifa de avaliação de bens – REsp 1.578.553/SP - cobrança abusiva do seguro de proteção financeira – mesmo em se tratando de opção do consumidor, isso condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição

Ementa:
*CONTRATO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor – admissibilidade da tarifa de registro de contrato, mas não da tarifa de avaliação de bens – REsp 1.578.553/SP - cobrança abusiva do seguro de proteção financeira – mesmo em se tratando de opção do consumidor, isso condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira – venda casada configurada – art. 39, I, do CDC (Lei 8078/90) – repetição simples do indébito - demanda parcialmente procedente – recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011675-85.2016.8.26.0032, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante BANCO PAN S/A, é apelado ALEX SANDRO FRANCISCO MELO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011675-85.2016.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No: 37521
APEL.No: 1011675-85.2016.8.26.0032
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : BANCO PAN S/A
APDO. : ALEX SANDRO FRANCISCO MELO
*CONTRATO BANCÁRIO cédula de crédito bancário
para aquisição de veículo automotor admissibilidade da
tarifa de registro de contrato, mas não da tarifa de avaliação
de bens REsp 1.578.553/SP - cobrança abusiva do seguro
de proteção financeira mesmo em se tratando de opção do
consumidor, isso condiciona a contratação da seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição
financeira venda casada configurada art. 39, I, do CDC
(Lei 8078/90) repetição simples do indébito - demanda
parcialmente procedente recurso provido em parte.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de
indébito, movida por Alex Sandro Francisco Melo em face
de Banco Pan S/A. Alega o postulante, em síntese, que
firmou com o réu cédula de crédito bancário garantida por
alienação fiduciária para aquisição de veículo automotor.
Contudo, apoiado nas regras do CDC (Lei 8078/90), insurge-
se contra a indevida cobrança das tarifas de cadastro, de
avaliação de bens e de registro de contrato, além do
seguro de proteção financeira. Destarte, pleiteia a
inversão do ônus da prova e a devolução em dobro dos
valores cobrados a maior.
2. A r. sentença de fls. 181/185 julgou
parcialmente procedente a demanda “para o fim de
reconhecer apenas como abusivas as cláusulas e as
cobranças da tarifa de avaliação do veículo, do registro
de contrato e seguro e, assim, condenar o réu a restituir
ao autor, respectivamente, na forma simples os valores de
R$408,00, R$101,54 e R$600,00, atualizados da data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011675-85.2016.8.26.0032 -Voto no
3
contrato e com juros de mora de 1% ao mês, contados estes
da citação. Condeno o réu a pagar ao advogado do autor
honorários advocatícios que arbitro em mil reais. Condeno
o autor a pagar honorários advocatícios ao advogado do
réu que arbitro em quinhentos reais, porém, ressalvada a
sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC”.
3. Irresignado, recorreu o requerido a
este Tribunal para a reforma do “decisum”, com a inversão
dos ônus sucumbenciais, reiterando a legalidade da
cobrança das tarifas de avaliação de bens e de registro
de contrato, além do seguro de proteção financeira. Aduz
que não há abusividade ou onerosidade excessiva na
cobrança das tarifas de avaliação de bens e de registro
de contrato, além disso estão previstas contratualmente e
o serviço foi efetivamente prestado. Sustenta que o
seguro foi adquirido espontaneamente pelo autor, conforme
termo de adesão apartado ao contrato, não tendo que se
falar em venda casada, nem que a seguradora é do mesmo
grupo econômico do banco.
4. O recurso foi processado e respondido,
anotando prequestionamento. Os autos subiram em seguida.
5. O r. despacho de fls. 221 determinou ao
réu a demonstração da efetiva prestação dos serviços
relativos às tarifas discutidas nos autos, tendo ela
permanecido silente (fls. 223).
É o relatório.
6. O apelo merece parcial acolhimento.
Isso porque analisando a documentação encartada aos
autos, nota-se que as partes firmaram a cédula de crédito
bancário em 14.10.15, onde consta a cobrança das tarifas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011675-85.2016.8.26.0032 -Voto no
4
de registro de contrato de R$101,54 e de avaliação de
bens de R$408,00, além do seguro de proteção financeira
de R$600,00 (fls. 58/63).
7. Contudo é caso de reconhecimento da
ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bens
porque não comprovada a efetiva prestação do serviço que
pretende remunerar. Vale dizer, inobstante não haver
abusividade no valor cobrado, não consta nos autos
qualquer laudo de avaliação do bem. Assim, consoante o
entendimento firmado no STJ, em incidente de recurso
repetitivo no REsp 1.578.553/SP, figurando como relator o
MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, decidiu: “RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO - TEMA 958/STJ - DIREITO BANCÁRIO -
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM - PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA - EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO - DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS - POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011675-85.2016.8.26.0032 -Voto no
5
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da RES. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto. (...) RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO”.
8. Outrossim, com base nesse mesmo recurso
repetitivo, tem-se que a tarifa de registro de contrato é
devida, tendo em vista que restou comprovado nos autos a
efetiva prestação dos serviços que pretende remunerar,
conforme se denota do certificado de registro e
licenciamento de veículo de fls. 57 e 164 no campo
“observações”.
9. No tocante à cobrança do “seguro” de
R$600,00, tem-se que uma vez optado, como ocorreu “in
casu”, isso já condiciona a contratação da seguradora
integrante ou não do mesmo grupo econômico da instituição
financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade
de contratação de outra seguradora, à escolha do
consumidor, o que configura venda casada, vedada pelo
art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei
8078/90), aplicável à espécie, independentemente da data
da contratação.
10. Consigna-se que tal matéria também foi
objeto de apreciação pelo C. STJ em julgamento repetitivo
de controvérsia, fixando o seguinte: “RECURSO ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011675-85.2016.8.26.0032 -Voto no
6
REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO
DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se
a procedência da ação de reintegração de posse do bem
arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ-2a Seção,
REsp 1.639.320-SP e REsp 1.639.259-SP, ambos j. 12.12.18,
DJE 17.12.18, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
11. Nessas circunstâncias e mediante esses
critérios, continuando a parcial procedência da ação,
modifica-se a solução de primeiro grau para declarar a
legalidade da cobrança do valor relativo à tarifa de
registro
de
contrato,
permanecendo
no
restante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011675-85.2016.8.26.0032 -Voto no
7
inalterada,
inclusive
no
que
tange
aos
ônus
sucumbenciais, que se afiguram bem arbitrados no contexto
do julgado. Sem que este decisório tenha afrontado a
normatização constitucional e/ou infraconstitucional, por
último anota-se o prequestionamento (fls. 217).
12. Com esses fundamentos, dá-se parcial
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js